Tribunal: TJMT
Processo: 0005054-71.2018.8.11.0021
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005054-71.2018.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MIQUEIAS GOMES MEDRADO - CPF: 085.023.421-26 (APELANTE), CAMILA DE OLIVEIRA LUVISON - CPF: 215.873.508-23 (ADVOGADO), DANIELLY SELKE DA LUZ - CPF: 046.075.431-95 (ADVOGADO), LUDMYLLA BARBOSA OLIVEIRA - CPF: 046.299.821-59 (ADVOGADO), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), WENDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 044.230.491-98 (APELANTE), Italo Fernando Galvao Erthal (APELANTE), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), AURISAN DE SANTANA AZEVEDO - CPF: 011.215.128-01 (ADVOGADO), Joao Batista Pereira de Jesus Mendes (APELANTE), Adriano Wanderleys de Souza (APELANTE), DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (ADVOGADO), RONILTON DE OLIVEIRA FORTUNATO - CPF: 060.314.321-02 (APELANTE), WELLITON GOMES ROCHA LIMA - CPF: 018.314.861-48 (ADVOGADO), ADAO PEREIRA DE ABREU - CPF: 317.915.491-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THALLYS VINICIUS RIBEIRO ALVES - CPF: 168.510.037-67 (VÍTIMA), ÍTALO FERNANDO GALVÃO ERTHAL (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADRIANO WANDERLEYS DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO BATISTA PEREIRA DE JESUS MENDES (TERCEIRO INTERESSADO), RONILTON DE OLIVEIRA FORTUNATO - CPF: 060.314.321-02 (TERCEIRO INTERESSADO), TARCISIO CARDOSO TONHA - CPF: 339.536.435-68 (ADVOGADO), JOSE VICTOR GUIMARAES - CPF: 054.280.121-37 (ADVOGADO), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE SIQUEIRA OLIVER - CPF: 055.984.091-86 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE JESUS SOUSA - CPF: 707.425.081-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO WANDERLEIYS DE SOUZA - CPF: 031.054.851-98 (APELANTE), GALENO CHAVES DA COSTA - CPF: 755.130.133-04 (ADVOGADO), MIQUEIAS GOMES MEDRADO - CPF: 085.023.421-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ITALO FERNANDO GALVAO ERTHAL - CPF: 058.577.501-05 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 044.230.491-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Condenação decorrente de veredito do tribunal do júri. Nulidade da sessão plenária. Preliminar não reconhecida. Decisão contrária à prova dos autos. Dosimetria. Condenação e Pena mantidas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que, em observância ao veredito do Tribunal do Júri, condenou o apelante por homicídio qualificado a 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, visando à nulidade do julgamento ou absolvição e, subsidiariamente, redução da pena.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) nulidade da sessão plenária do júri por ausência de ampla defesa e contraditório; 2) a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; 3) houve erro na dosimetria da pena.

III. Razões de decidir

1.
A nulidade por insuficiência da defesa técnica não restou configurada, pois a Defensoria Pública atuou regularmente. A mera discordância da estratégia defensiva não caracteriza nulidade processual, nos termos da jurisprudência do STJ.

2.
As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à
prova
dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

3. A existência de 2 (duas) qualificadoras reconhecidas pelos jurados [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa] permite que 1 (uma) delas seja utilizada na segunda fase como agravante genérica.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não se reconhece nulidade da sessão plenária quando assegurada a ampla defesa ao acusado, mesmo revel.

2. A decisão do Tribunal do Júri que encontra suporte no conjunto probatório não é manifestamente contrária às provas dos autos.

3. A dosimetria da pena deve observar a legalidade e os critérios objetivos do CP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, “c”, 68, 107, 121, § 2o, I e IV, 33; CPP, arts. 577, 593, III, “a” e “c”; ECA, art. 244-B, § 2o; L. 12.850/2013, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2084661/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, 15.3.2024; TJMT, AP NU 0043613-97.2019.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 29.3.2023; AP 0006917-90.2012.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 25.3.2025; STJ, AgRg no HC 863.824/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.8.2024; TJMT, AP 1002068-30.2022.8.11.0008, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 19.7.2024; STJ, AgRg no HC 790.080/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 20.4.2023; STJ, AgRg no HC 904.549/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 17.6.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 0005054-71.2018.8.11.0021 - COMARCA
DE ÁGUA BOA

APELANTE(S):

ADRIANO WANDERLEIYS DE SOUZA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ADRIANO WANDERLEIYS DE SOUZA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJE no
0005054-71.2018.8.11.0021
), que o condenou por homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa]
a 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado -
art. 121, § 2o, I e IV, do CP - (ID 281257002).

O apelante suscita a nulidade da sessão de julgamento porque
“o veredito exarado pelo conselho de sentença contém vício no que diz respeito a patente afronta à ampla defesa e contraditório”
. No mérito, sustenta que: 1) a decisão dos jurados seria manifestamente contrária às provas dos autos; 2) a pena teria sido elevada de forma desproporcional.

Requer o provimento para
que seja “
absolvido o apelante
” do homicídio qualificado ou anulada a sessão plenária a fim de que seja submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, reduzida a pena (ID 291751877).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ÁGUA BOA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 293456894).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO – TRIBUNAL DO JÚRI – SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DO CONDENADO – PRELIMINAR DE NULIDADE - DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVAS NOS AUTOS - ERRO NA DOSIMETRIA. Preliminar de nulidade. Improcedência – ausência de comprovação de dano efetivo à parte – precedentes. Alegação de decisão dos jurados contrária a provas nos autos. Improcedência – materialidade e autoria comprovadas – legitimidade das provas que foram apresentadas – possibilidade de anuência com uma das vertentes apresentadas - possibilidade de anulação do julgamento somente quando inconteste a ausência de provas ou contrariedade ao que é deliberado – valorização da soberania dos veredictos. Alegação de erro na dosimetria. Improcedência – ausência de cotejamento negativo das circunstâncias judiciais – impossibilidade de alteração para além do máximo e mínimo da pena na primeira fase da dosimetria. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 299516391)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA POR AFRONTA À AMPLA DEFESA)

O apelante suscita nulidade da sessão plenária sob a assertiva de que o órgão Defensoria Pública
“pontuou pelo instituto da ‘dúvida’, não quanto a inocência do assistido/recorrente”
, a configurar violação à ampla defesa.

Vejamos.

Em 8.11.2018, o apelante constituiu advogado e apresentou resposta à acusação (ID 53945031 - fls. 2/6).

Em 4.2.2020, o apelante apresentou memoriais (fls. 225/235).

Em 16.10.2023, Deusiano Ferreira dos Santos [advogado do apelante - OAB/MT 6.883-A] apresentou renúncia de mandado (ID 281256510).

O apelante não foi encontrado para se manifestar acerca de sua defesa técnica (ID 281256527).

Em 15.4.2024, o Juízo singular decretou a revelia do apelante e nomeou o órgão Defensoria Pública para
“prosseguir com a defesa do réu”
.

Como bem pontuado pela i. 2a Promotoria de Justiça Criminal de Água Boa,
“em que pese a defesa do Recorrente sustentar que não houve o pleno exercício da defesa, vê-se que o Apelante entendeu por não comparecer aos atos do processo, incluindo-se a Sessão Plenária (ainda que devidamente intimado por Edital) (id. 182474902). Entretanto, a defesa foi efetivamente apresentada e os jurados entenderam por condenar o Apelante, considerando todos os elementos constantes nos autos e das provas produzidas na Sessão Plenária”
(Bruna Caroline de Almeida Affornalli, Promotora de Justiça - ID 293456894).

A lei processual penal em vigor adota o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual somente se declara a nulidade caso alegada oportunamente, bem como haja demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo à parte (STJ - AgRg no AREsp: 2084661 SP 2022/0062788-7, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, 15.3.2024), o que não ocorreu no presente caso.

Com efeito,
“não há falar em nulidade quando assegurada está a ampla defesa ao acusado, que optou por permanecer
foragido
da justiça, mas, ciente da ação penal intentada em seu desfavor, foi devidamente assistido”

(TJMT, AP NU 0043613-97.2019.8.11.0042
– Rel. Des. Pedro Sakamoto -
Segunda Câmara Criminal - 29.3.2023).

Aplicável julgado desta e. Câmara:

“A nulidade por insuficiência da defesa técnica não restou configurada, pois a Defensoria Pública atuou regularmente [...]. A mera discordância da estratégia defensiva não caracteriza nulidade processual, nos termos da jurisprudência do STJ.”
(AP no 0006917-90.2012.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 25.3.2025)

Assim sendo, não se reconhece a nulidade alegada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “a” e “c”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 03 de junho de 2018, por volta da 02h da madrugada, em um lote baldio, situado na Rua 05, na quadra entres as Ruas 22 e 24, ao lado do estabelecimento comercial "Distribuidora Cassiano Gás", no Setor Industrial, nesta cidade de Água Boa-MT, os denunciados, em coautoria, agindo em unidade de designos, previamente ajustados, um aderindo a conduta do outro, com o auxílio da adolescente Letícia Almeida Silva (popular "Afilhada"), com consciência de seus atos e intenção de matar, motivados por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pertencentes e simpatizantes da mesma facção criminosa, atentaram contra a vida do jovem Thallys Vinícius Ribeiro Alves, de apenas 19 anos de idade, mediante vários disparos de arma de fogo, os quais foram a causa de sua morte, conforme comprova certidão de óbito de fl. 63 e laudo de necrópsia de fl. 130/140.

Segundo apurado, os denunciados Ronilton de Oliveira Fortunato, João Batista Pereira de Jesus e Wenderson Rodrigues de Oliveira são integrantes da facção criminosa autodenominada "Comando Vermelho-CV", e os denunciados Adriano Wanderley de Souza, Miqueias Gomes Medrado, Ítalo Fernando Galvão Erthal e a vítima Thallys Vínicius Ribeiro Alves eram simpatizantes da mencionada facção. [...]

A motivação do delito se caracterizou pela torpeza, eis que os denunciados executaram a vítima na finalidade de puni-la e sua morte servir de exemplo ao demais membros da facção criminosa a que fazem parte, seguindo o código de conduta da organização criminosa a que haviam aderido.

Os denunciados agiram ainda mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois efetuaram os disparos no momento em que a vítima não esperava o ataque, já que estava distraída, em um momento de lazer, inclusive na companhia dos executores, alguns dos quais a vítima mantinha relacionamento social.

Diante do exposto, incorreram os denunciados nas condutas tipificadas no art. 121, incisos I e IV, c/c art. 29, caput, do Código Penal; art. 244-, § 2°, do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA - Lei 8.069/90), c/c art. 29, caput, do Código Penal; e art. 2°, caput, da Lei 12.850/2013, [...]”
(Clarissa Cubis de Lima Canan, promotora de Justiça - ID 53945041 - fls. 1/9)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“[...] c) Do réu – ADRIANO WANDERLEIYS DE SOUZA

HOMICÍDIO QUALIFICADO

Materialidade 1° Quesito: No dia 03 de junho de 2018, por volta das 2h00 da madrugada, em um lote baldio, situado na Rua 05, na quadra entre as Ruas 22 e 24, ao lado do estabelecimento comercial “Distribuidora Cassiano Gás”, no Setor Industrial, nesta cidade de Água Boa-MT, a vítima THALLYS VINÍCIUS RIBEIRO ALVES foi atingida por vários disparos de arma de fogo, os quais foram à causa de sua morte, conforme certidão de óbito e laudo de necropsia anexados aos autos? ( X ) Sim ( ) Não ( ) Prejudicado

Autoria 2o Quesito: O acusado ADRIANO WANDERLEIYS DE SOUZA contribuiu para o resultado da morte da vítima? ( X ) Sim ( ) Não ( ) Prejudicado

Absolvição 3o Quesito: O jurado absolve o acusado ADRIANO WANDERLEIYS DE SOUZA? ( ) Sim ( X ) Não ( ) Prejudicado

Qualificadora do motivo torpe 4o Quesito: O acusado ADRIANO WANDERLEIYS DE SOUZA cometeu o crime mediante motivo torpe, em razão de foto postada na internet? ( X ) Sim ( ) Não ( ) Prejudicado

Qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido 5o Quesito: O acusado ADRIANO WANDERLEIYS DE SOUZA cometeu o crime mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, uma vez que a vítima não esperava o ataque e que ela estava distraída? ( X ) Sim ( ) Não ( ) Prejudicado [...]”
(ID 281257005 - fls. 19).

O Juiz-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Desta feita, o Conselho de Sentença decidiu pela condenação dos réus WENDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA e ADRIANO WANDERLEIYS DE SOUZA pela prática do delito de homicídio qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido) [...]

Passo a dosar a dosimetria individualizada de pena dos acusados, obedecendo ao sistema trifásico do art. 68, do Código Penal. [...]

c) Do réu – ADRIANO WANDERLEIYS DE SOUZA

Das Circunstâncias Judiciais – Art. 59 do Código Penal

Procedo a uma análise para ambos os crimes, tendo em vista que foram cometidos no mesmo contexto fático.

Para o crime de homicídio qualificado, o Conselho de Sentença reconheceu o delito e a qualificadora prevista no artigo 121, §2o, inciso I do Código Penal – motivo torpe. A lei penal prevê a pena de reclusão de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

Para o crime de corrupção de menores, o Conselho de Sentença não reconheceu a materialidade do delito previsto no art. 244-B, §2o da Lei no 8.069/1990.

Para o crime de organização criminosa, o Conselho de Sentença não reconheceu a materialidade do delito previsto no art. 2o, “caput”, da Lei no 12.850/2013.

Assim, anoto que:

Culpabilidade: é normal à espécie, pois inexistem nos autos elementos aptos a provar que o réu tenha transbordado os limites inerentes ao próprio tipo penal. Antecedentes: o réu não possui antecedentes criminais. Conduta social: não há nos autos informações em desfavor do réu. Personalidade do agente: não há nestes autos dados técnicos para aferi-la. Motivos do crime: não se apresentam relevantes. Circunstâncias do crime: as circunstâncias são comuns ao tipo penal. Consequências do crime: são inerentes ao próprio tipo penal. Comportamento da vítima: deve ser tido como circunstância neutra.

1a FASE (circunstâncias judiciais – art. 59 do CP):

Desta forma, à vista das circunstâncias analisadas individualmente:

Para o crime de homicídio qualificado: Fixo a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão.

2a FASE (circunstâncias atenuantes e agravantes – arts. 61 a 67 do CP):

Para o crime de homicídio qualificado: Inexistem circunstâncias atenuantes. Contudo, presente a agravante do recurso que dificultou a defesa do ofendido (art. 61, II, “c”, do CP), razão pela qual majoro-as em 1/6 (um sexto), assim, fixo a pena-intermediária em 14 (quatorze) anos de reclusão.

3a FASE (causas de diminuição e aumento de pena):

Para o crime de homicídio qualificado: Inexistem causas de diminuição e aumento de pena, assim fixo a pena definitiva em 14 (quatorze) anos de reclusão, para este crime.

DO REGIME DE PENA:

A determinação do regime inicial de cumprimento de pena é dada em função da quantidade de pena e das circunstâncias judiciais do artigo 59, CP (artigo 33, §§2o e 3o, CP). Logo, analisando-se as circunstâncias do crime e o quantum da pena, assim fixo cabível a fixação como regime inicial o FECHADO (art. 33, §2°, alínea “a”, do Código Penal). [...]”
(Silvana Fleury Curado, juíza de Direito - ID 281257002)

Pois bem.

A materialidade do homicídio está consubstanciada na Certidão de Óbito de Thallys Vinicius Ribeiro Alves (ID 53945041) e no Laudo de Necropsia no 448/2018 (ID 53945030), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Fábio de Lima Moser, prestou socorro a vitima (ID 53945041), Denilson Junior Alves Nascimento, amigo da vítima (ID 53945041), Francisco Irapuã Alves de Sousa, pai da vítima (ID 53945041), MIQUEIAS GOMES MEDRADO, recorrente (ID 53945041), Matheus Martins da Silva, adolescente que estava na companhia da vítima (ID 53945041), Lucas Souza Moura, amigo da vítima (ID 53945041), Vanderson Barbosa Lima, estava no local do crime (ID 53945041), Marcos Paulo Rodrigues de Moura, taxista (ID 53945041), Claudio Inácio Souza da Silva, conhecido dos codenunciados João Batista Pereira de Jesus e dos recorrentes MIQUEIAS GOMES MEDRADO e ÍTALO FERNANDO GALVÃO ERTHAL (ID 5395041), Cassio do Egito Ribeiro, funcionário da Empresa Cassiano Gás (ID 53945041), Letícia Almeida Silva, adolescente que estava no local do crime (ID 53945041) e Silvane Oliveira da Silva (ID 53945041), bem como interrogado Adriano WANDERLEIYS de Souza, promunciado (ID 53945030); os recorrentes

MIQUEIAS GOMES MEDRADO (ID 53945030), WENDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA (ID 53945030) e ÍTALO FERNANDO GALVÃO ERTHAL (ID 53945030), ao serem interrogados, exerceram o direito de permancer em silêncio.

Extrai-se do relatório policial 01//2018 que:
“foram indentificados sete suspeitos [...]. Destes sete suspeitos, identificou-se

dois responsaveis pelos disparos, sendo ADRIANO, vulgo “PICA PAU ou IRMÃO GUMA”e WENDERSON, vulgo “BOMBADO ou BICUDO”; “VOVÔ ou Irmão Talibã (mandante //fiscal – por ser o disciplina do CV)

e “J.B”, responsável pelo planejamento e logistica; MIQUEIAS e a menor LETÍCIA, vulgo “afilhada ou L-2” participaram da logistica do crime, sendo que

MIQUEIAS evitou que “J.B” fosse localizado em tempo hábil para lavratura do seu flagrante e LETÍCIA atuou como elo de ligação

entre os demais envolvidos, bem como auxiliou J.B em sua fuga
. Então os autores dos disparos foram Adriano WANDERLEIYS

de Souza, vulgo “PICA PAU ou IRMÃO GUMA” e WENDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA

vulgo “BOMBADO ou BICUDO”.
Após os disparos, “J.B” estava com a chave da moto e a colocou na ignição para facilitar a fuga dos executores. MIQUEIAS que estava presente na roda dos suspeitos até a execução do crime não demonstrou reaçao alguma após os disparos, muito pelo contrário, deixou o local do crime com “J.B” e a menor LETÍCIA ALMEIDA, inclusive no mesmo táxi
(ID 53945032).

Em Juízo, foram ouvidos Denilson Junior Alves Nascimento, amigo da vítima,

Francisco Irapuã Alves de Sousa, pai da vítima, Marques Paulo Rodrigues de Moura, Claudio Inácio Souza da Silva, Cassio do Egito Ribeiro,

funcionário da Empresa Cassiano Gás, Jailson de Sousa Moura, o investigador de polícia ,

Fábio de Lima Moser,

Sandra Cristina Riboli, Lucas Souza Moura, Eleandro Neto de Oliveira, Douglas Martins Ribeiro, Evandro Rosa dos Santos, investigador de polícia, Silvani Oliveira da Silva, Waterlan
Ribeiro dos Santos e interrogados os codenunciados MIQUEIAS GOMES MEDRADO, WENDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA,

ÍTALO FERNANDO GALVÃO ERTHAL e RONILTON DE OLIVEIRA FORTUNATO

(Relatório de Mídias – ID 53945043).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 3.6.2018, por volta das 2h da manhã, em um lote baldio, na Rua 5, ao lado do estabelecimento comercial “Distribuidora Cassiano Gás”, no Município de Água Boa/MT, ADRIANO WANDERLEIYS

DE SOUZA [apelante] conhecido por Pica-Pau, e

Wenderson Rodrigues de Oliveira [codenunciado] (conhecido por

Bombado ou Bicudo) teriam desferido diversos

tiros de

arma

de fogo contra a vítima

Thallys Vinícius Ribeiro Alves, atingindo-o no peito e causando-lhe a

morte; sendo que João Batista Pereira de Jesus (conhecido por JB ou Frango), Miqueias Gomes MEDRADO e Ítalo Fernando Galvão Erthal [codenunciados] e a adolescente Letícia Almeida Silva teriam realizado a cobertura à pratica delitiva; João Batista Pereira de Jesus teria planejado o homicídio e indicado o apelante Adriano WANDERLEIYS

De Souza e Wenderson Rodrigues de Oliveira [codenunciado] “
como executores do delito
”, bem como auxiliado na fuga destes; e tudo sob as ordens de Ronilton de Oliveira Fortunato (conhecido como Vovô), o qual “
na hierarquia da facção Comando Vermelho”

desempenharia a
“função de final”
na cidade de Água Boa-MT

(excerto da

denúncia - ID 53945041);

- o investigador de polícia Jailson de Souza Moura, perante a autoridade judicial, esclareceu que foi através das imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial “Distribuidora Cassiano Gás” que identificaram cada um dos denunciados
“[...] que o primeiro a ser identificado foi o Miqueias, inclusive momento antes da execução ele (Miqueias) veio e cumprimentou o declarante, que pegou em sua mão, que posterior olhando as imagens verificou que ele (Miqueias) veio em direção do declarante para que ‘quem não lhe conhecesse tomar conhecimento que o declarante era policial’ (...), que das imagens podemos concluir a posição de cada um, durante aqueles treze ou quinze minutos antes da execução, que dava para perceber que eles tinham planejado a ação, com certeza (...), que o Ítalo trabalhava no local, na venda de bebidas, e desde o momento que o pessoal se reunião em frente ao plantão eles (réus) estavam praticamente todos juntos, que o Ítalo estava presente na roda onde estavam os outros suspeitos, na mesma roda (...) que viu (nas gravações) a participação de cada um, a localização de cada um, que no caso,

o Adriano conversou com o Ronilson, juntamente com a Letícia, saíram lá do local e ele foi mostrar, claramente, dá para perceber,

que ele foi mostrar a vítima para o pessoal, o Wenderson que tem o apelido de “Bombado” chegou com uma camiseta e deu para perceber, porque posteriormente ele fez a troca dessa camiseta,

e na hora da execução

quando subiu os dois executores o “Bombado” e o Adriano

para executar a vítima eles (demais réus) ficaram olhado de uma posição que dava para ver a o momento da execução e em nenhum momento eles tiveram alguma reação depois dos disparos, por exemplo correr, de forma nenhuma, eles ficaram parados olhando

o momento que eles (Wenderson e Adriano) pegaram a moto, a chave já estava na ignição (...) que Adriano saiu do local com o “Bombado”, que eles saíram; o “JB que é o João Batista, saiu caminhando normalmente como se nada tivesse acontecido junto com o Miqueias, quando eles chegaram na parte lá embaixo, que ele deu uma olhada, que ele encontrou a Silvane e a Letícia que tinham saído do bar há um tempinho, que ali o Miqueias tentou dar uma olhada para trás

e voltou pegar o táxi e foram embora;que nisso os dois executores já tinham passado na moto, ou seja, se tivesse um telão aqui com as imagens falava a dinâmica de cada um , o ponto que cada um estava na hora da execução e posteriormente à execução, tudo isso está no relatório policial dos autos, que os executores fugiram na moto, que acreditamos que foram usadas duas armas no momento da execução, cada um com uma arma, no caso, Wenderson deu o primeiro disparo, mas acredita que o disparo fatal

mesmo quem deu o tiro, na hora que pegou a vítima,

foi o Adriano, que foram esses dois que fugiram na moto, que eles estavam no local,

que o Adriano, até o momento já estava no local antes das filmagens (...) que conseguimos identificar o Miqueias, que foi o primeiro e fizemos alguns esclarecimentos e através desses esclarecimentos conseguimos os nomes dos outros, que até então a gente não tinha o nome dos outros, tinha o Miqueias, por exemplo, a Leticia “vulgo L2”, que ela é conhecida na facção criminosa “CV” como “L2”, que foi reconhecido também o Ítalo (...) que ele Ítalo estava no local o tempo todo junto com o pessoal, mas a participação dele na facção não conseguimos comprovar, consta também do nosso relatório que Ítalo

deu sinais de sua participação, que no seu depoimento ele falou que não conhecia o pessoa, mas ele ficou o tempo todo junto do pessoal, chegou cumprimentou como se ele já tivesse conhecimento e já tinha frequentado antes o local, que também a posição que ele (Ítalo) tava, que ficou atrás praticamente do local que o grupo dele estava, e foi lembrando, a Silvana estava lá, que também prestou depoimento na Delegacia e a Letícia também já conhecia ela, que o Adriano a gente não conhecia,

o “JB” tinha pouco tempo que ele tinha saído do sistema prisional, e ele praticamente não ficou muito tempo na cidade (...) que o que a gente não comprovou foi a participação dele na organização, o Ítalo, mas os outros todos sim fazem parte da organização e fazem parte do “CV” daqui de Água Boa, tirando o Ítalo, todos eles fazem parte ou já batizaram

ou são simpatizantes muito próximos; e a principal motivação seria que a vítima tirou algumas fotos

e postou com o símbolo “tudo 3”, que no caso é o símbolo do PCC e o pessoal não gostou daquela postagem e um possível integrante que a gente também não comprovou o que seria do PCC; e essa seria a motivação (...), que chegamos à conclusão que por a vítima ser simpatizante

do PCC a causa da morte seria isso (...) que Água Boa e essa região do Mato Grosso é dominada pelo Comando Vermelho e eles não deixam outra organização atuar (...), que não chegamos à

conclusão que o Ítalo era da organização, mas deu para perceber nas filmagens que ele sabia, ele tinha conhecimento de que os outros iam matar a vítima, pois ele estava junto e na hora da

eles ficaram olhando, que dá para ver claramente o Miqueias e o Ítalo olhado para o local que a vítima estava e mesmo na hora que deu o disparo não houve reação nenhuma, nem por parte de Miqueias nem por parte do ítalo, por exemplo, Ronilson ele estava sempre com capacete na mão, ele foi lá observar, depois ele voltou lentamente, ele foi lá observar para contatar que a vítima tinha sido atingida, cada um tinha a sua parcela [...]”
(excerto

dos memorias

da promotoria de Justiça

criminal de Água Boa – ID 53945036);

- o investigador de polícia Evandro Rosa dos Santos, em Juízo, confirmou que todos denunciados foram identificados por meio das imagens de vídeo das câmeras de segurança do estabelecimento comercial
“
Distribuidora Cassiano Gás” e todos estariam interagindo antes do cometimento do crime, confirmando a conclusão do relatório policial (excerto da sentença – ID 53945038);

-

Matheus Martins da Silva, adolescente que estava na companhia da vítima, na fase policial, declarou que dois rapazes se aproximaram, um de camiseta preta e outro de camiseta rosa, sendo que o que usava camiseta rosa disse à vítima “
foi você, foi você
” e efetuou dois disparos de arma de fogo, e, na sequência, o outro de camiseta preta realizou mais dois disparos, tendo ambos se evadido do local em uma motocicleta de cor vinho (ID 53945041);

- Vanderson Barbosa Lima, na fase inquisitorial, assegurou que estava no local e escutou um disparo de arma de fogo, quando avistou a vítima caída no chão e duas pessoas correndo e subindo em uma motocicleta, tipo FAN 150, de cor vinho; narrou o crime foi de
“repente, o cara chegou no meio e já atirando”
; a vítima “
era uma pessoa querida por todos e não tinha conhecimento de intriga dele”
(ID 53945041);

- Lucas Souza Moura, em Juízo e na fase policial, asseverou que conhecia a vítima e estava no local no momento do homicídio; que, ao ver as filmagens das Câmaras de Segurança da “Cassiano Gás”, reconheceu Wenderson Rodrigues de Oliveira como um dos autores dos disparos; afirmou, ainda, que ouviu dizer que o homicídio ocorreu porque a vítima teria postado uma foto fazendo referência à determinada facção criminosa, sendo que a vítima havia sido ameaçada anteriormente em razão dessa foto

(ID 53945041 e excerto da sentença – ID 53945038);

-

Denilson Junior Alves Nascimento, em ambas as fases da persecução penal, narrou que o autor dos disparos estava em uma motocicleta de cor vinho e que possivelmente a morte do amigo aconteceu porque, dias antes, ele e a vítima haviam sido adicionados em um grupo de
WhatsApp
pertencente à facção criminosa denominada PCC. Esclareceu que a vítima havia lhe falado que ambos deveriam sair do referido grupo, pois havia recebido um aviso de um integrante do Comando Vermelho (ID 53945041 e excerto da sentença – ID 53945038);

- Letícia Almeida Silva, adolescente, perante a autoridade policial, admitiu que conheceu Wenderson Rodrigues de Oliveira (conhecido como Bombado) e o

codenunciado Ronilton de Oliveira Fortunato (conhecido como Vovô) e ADRIANO WANDERLEIYS DE SOUZA [apelante] (conhecido por Pica-Pau) no dia do fato, no “Bar Verdão”, antes de seguirem para o “inferninho” [próximo à distribuidora “Cassiano Gás”] onde ocorreu o homicídio; revelou que fora de taxi juntamente João Batista Pereira de Jesus (conhecido como JB) e encontrou os demais acusados no local; ouviu “boatos” que o homicídio foi motivado por contendas entre facções; após os disparos, deixou o local em um táxi, juntamente com o codenunciado João Batista Pereira de Jesus, uma moça e Miqueias Gomes MEDRADO (ID 53945041);

- Cassio do Egito Ribeiro, na fase policial e na instrução, revelou que fechou o estabelecimento comercial “Cassiano Gás”, antes da ocorrência do homicídio, bem como que foi o Ítalo Fernando Galvão Erthal [codenunciado], o qual também trabalha no local, quem telefonou para a polícia a fim de comunicar o ocorrido (ID 53945041 e excerto da sentença – ID 53945038);

- Ítalo Fernando Galvão Erthal, na fase extrajudicial, afirmou que conhecia somente Miqueias Gomes MEDRADO e que esteve na “roda de conversa” com ele e os demais acusados; justificou que estava no local na hora dos fatos porque trabalha na “Cassiano Gás”; afiançou que os autores dos disparos teriam sido

Wenderson Rodrigues De Oliveira (conhecido como Bombado ou Bicudo) e o apelante ADRIANO WANDERLEIYS DE SOUZA (conhecido por Pica-Pau), os quais evadiram-se do local em uma motocicleta; em Juízo, negou sua participação no fato e confirmou ter conversado com os demais acusados, conforme demonstram as filmagens da Câmara de Segurança (ID 53945032

excerto da sentença – ID 53945038);

-
Miqueias Gomes MEDRADO
,
perante a autoridade policial, relatou que Wenderson Rodrigues De Oliveira (conhecido como Bombado), e ADRIANO WANDERLEIYS

DE SOUZA (conhecido por Pica-Pau) chegaram ao local do crime (Inferninho) em uma motocicleta Honda 150, de cor vinho; que os codenunciados João Batista Pereira de Jesus e Wenderson Rodrigues de Oliveira trocaram suas camisetas e o primeiro se aproximou da referida motocicleta e colocou a chave na ignição, preparando-a para fuga. Na sequência, ocorreram os disparos de arma de fogo e que “viu” serem efetuados por Wenderson Rodrigues de Oliveira “
que estava com um boné com a aba virada para a nuca”;
elucidou, ainda, que antes de ir para o “popular inferninho”, onde ocorreu o homicídio, encontrou Wenderson Rodrigues de Oliveira e o apelante ADRIANO WANDERLEIYS

DE SOUZA no “Bar Verdão”; bem como admitiu que, após os disparos, deixou o local na companhia do codenunciado João Batista Pereira de Jesus, pegaram um táxi e foram para a rodoviária e de lá
“cada um seguiu o seu rumo
”; Ao ser interrogado, em Juízo, negou ter participação no homicídio ou fazer parte de qualquer facção criminosa (ID 53945035 e excerto da sentença - ID 53945038);

- Wenderson Rodrigues de Oliveira, em Juízo, assumiu a autoria do homicídio da vítima Thallys Vinicius Ribeiro Alves; afirmou que realizou 6 (seis) disparos de arma de fogo, dos quais quatro atingiram a vítima e que fora motivado por uma briga anterior ocorrida entre eles, no mesmo dia, mas refutou integrar qualquer organização criminosa
(
excerto da sentença -ID 53945038);

- Ronilton de Oliveira Fortunato, durante a instrução, negou as práticas delitivas imputadas, mas admitiu que esteve com Wenderson Rodrigues de Oliveira e Miqueias Gomes MEDRADO

em outro estabelecimento comercial antes do homicídio;

bem como que estava junto com eles no local denominado “inferninho” quando a vítima foi atingida por arma de fogo e igualmente imputa a autoria do homicídio a Wenderson Rodrigues de Oliveira

(excerto da sentença - ID 53945038);

-
ADRIANO WANDERLEIYS

DE SOUZA, na fase inquisitorial, narrou que estava no “inferninho” em uma roda de conversa com WENDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA, João Batista Pereira de Jesus e da adolescente Letícia Almeida Silva; na sequência, ouviu quatro disparos e iniciou-se um tumulto, razão pela qual saiu correndo em direção a sua moto, porém seu amigo Wenderson Rodrigues de Oliveira estava na direção, razão pela qual subiu na garupa e saíram do local; relatou que soube da morte da vítima no dia seguinte, como também que

Wenderson Rodrigues de Oliveira teria sido o autor dos disparos (ID 53945030);

Dito isso, vejamos.

Os jurados se convenceram que a vítima
Thallys Vinicius Ribeiro Alves foi atingida por disparos de arma de fogo,
que causaram sua morte (5a Série - 1o Quesitos) bem como que ADRIANO WANDERLEIYS DE SOUZA [apelante] concorreu para o crime
(
5a Série - 2o Quesitos
)
ocorrido no dia 3.6.2018, por volta da 2h, em um “
lote baldio
”, situado à rua 5, ao lado do estabelecimento comercial "Distribuidora Cassiano Gás", bairro Setor Industrial, Água Boa/MT
[Ata de Julgamento - ID 281257005].

Essa conclusão tem suporte nos depoimentos, em Juízo, dos investigadores de polícia [Jailson de Souza Moura e Evandro Rosa dos Santos] que, em diligências, obtiveram imagens das câmeras de segurança do local do delito (ID 281256568), nas quais mostra-se possível observar que
ADRIANO WANDERLEIYS DE SOUZA [apelante] foi o responsável pela identificação da vítima,
bem como

“
estava com a chave da moto e a colocou na ignição para facilitar a fuga”
e que

Wenderson Rodrigues de Oliveira [codenunciado] efetuou os disparos com arma de fogo contra
Thallys Vinicius Ribeiro Alves [
vítima]
. Afirmaram ainda que, após o crime, os suspeitos evadiram-se em uma motocicleta de propriedade do apelante (Relatório Mídias - ID 281256572 e 281256565).

Também está assentada na confissão de
Wenderson Rodrigues de Oliveira [codenunciado], colhida na sessão de julgamento, de que efetuou
diversos
“tiros”
em Thallys Vinicius Ribeiro Alves, vítima, e ADRIANO WANDERLEIYS DE SOUZA [apelante] o
auxiliou a
“fugir”
do local, em
uma motocicleta

(ID 281257000).

Com efeito, o julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença (STJ, AgRg no HC no 863.824/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.8.2024). Também não
“se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

Nessa linha, esta e. Câmara assim decidiu:

“As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à
prova
dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP 1002068-30.2022.8.11.0008, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 19.7.2024)

Portanto, afigura-se injustificável a submissão do apelante a novo julgamento.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base no mínimo legal, em 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase, foi reconhecida a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, “c”, do CP), a elevar a pena intermediária a 14 (quatorze) anos de reclusão.

A existência de 2 (duas) qualificadoras reconhecidas pelos jurados [motivo torpe e
recurso que dificultou a defesa
] permite que 1 (uma) delas seja utilizada na segunda fase como agravante genérica (STJ, AgRg no HC no 790.080/SP – Rel. Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 20.4.2023; AgRg no HC no 904.549/SC – Rel. Min. Messod Azulay Neto – Quinta Turma – 17.6.2024).

Portanto, mantém-se a
pena
intermediária
em
14 (quatorze) anos de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de aumento e/ou diminuição, razão pela qual torna-se definitiva a pena do homicídio qualificado em

14 (quatorze) anos de reclusão
, mantido o regime inicial fechado
(CP, art. 33, § 2o, ‘a”).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025